Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-06.2024.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800718-06.2024.8.14.0018

APELANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MATIAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA DESVIRTUAÇÃO DO CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE ENTREGUE. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADAMENTE CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria do Socorro Oliveira Matias contra sentença da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, movida contra o Banco Itaú BMG Consignado S.A. A autora alegou que buscava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculada a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), resultando em descontos considerados abusivos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou desvio contratual na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) estabelecer se a autora faz jus à repetição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação impugnada foi formalizada com assinatura a rogo pelo filho da autora e subscrita por duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil, sendo comprovada a liberação do valor contratado diretamente na conta da consumidora.

4.

A documentação constante nos autos confirma que o serviço efetivamente entregue corresponde ao produto buscado — crédito com desconto consignado em benefício previdenciário — não havendo dissociação entre a intenção da autora e a operação executada.

5.

Inexistem indícios de fraude, simulação ou vício de consentimento, tendo sido cumpridos os requisitos de validade do negócio jurídico nos termos do art. 104 do Código Civil: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei.

6.

O banco demonstrou o cumprimento do dever de informação, conforme exigido pelos arts. 6º, III, 31 e 52 do CDC, inexistindo falha na prestação dos esclarecimentos essenciais sobre a natureza e condições da operação financeira contratada.

7.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do CDC pressupõe falha na prestação do serviço e nexo de causalidade com o dano, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A ausência de irregularidade na contratação e a validade dos descontos mensais afastam a configuração de dano moral indenizável, inexistindo prova de lesão concreta a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de crédito consignado com reserva de margem (RMC) é válida quando demonstrada a formalização regular do contrato e a liberação do valor ao consumidor.

2.

A correspondência entre o serviço buscado e o efetivamente entregue afasta a alegação de vício de consentimento ou prática abusiva.

3.

O cumprimento adequado do dever de informação pelo fornecedor exclui a responsabilidade civil e reforça a validade da contratação.

4.

A ausência de falha na prestação do serviço e de prova de dano moral impede a condenação por indenização extrapatrimonial ou repetição em dobro dos valores descontados.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto Maria do Socorro Oliveira Matias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição do indébito e danos morais, ajuizada em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

A indenização por danos morais não é devida, pois não houve a comprovação de ato ilícito praticado pelo réu, mas sim o exercício regular de um direito, decorrente de um contrato válido.

A parte requerida comprovou que a contratação seguiu a forma prescrita no art. 595 do Código Civil, com a assinatura a rogo por um terceiro, que é filho da autora, e a subscrição de duas testemunhas. Além disso, o banco demonstrou a liberação dos valores na conta da autora. Sendo assim, não se verifica a nulidade dos contratos e a cobrança dos empréstimos é legítima.

Pelo exposto, resolvo o mérito da presente ação, na forma do art. 487, I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 29713926, págs. 1/15), a recorrente sustenta, em síntese, que jamais manifestou vontade livre e consciente para contratar cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado comum, sendo induzida a erro pela instituição financeira, que se aproveitou de sua condição de vulnerabilidade econômica, técnica e informacional.

Defende que a contratação do cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício previdenciário, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, por impor produto diverso daquele efetivamente pretendido pelo consumidor, além de gerar superendividamento, na medida em que os descontos realizados não amortizam o saldo devedor, mas apenas alimentam a incidência de juros rotativos elevados, eternizando a dívida.

Argumenta que inexiste qualquer comprovação de desbloqueio ou utilização do cartão de crédito, destacando que as próprias faturas acostadas pelo banco recorrido demonstram a ausência de movimentação, sendo compostas exclusivamente por encargos financeiros, juros e tarifas, o que reforça a tese de que o valor creditado em conta foi artificialmente tratado como saque em cartão de crédito, em verdadeira simulação contratual, com o objetivo de capitalizar juros mais onerosos.

Sob o prisma jurídico, a apelante invoca a nulidade do contrato por vício de vontade, erro substancial e violação ao dever de informação, amparando-se nos arts. 6º, III, 31, 39 e 51 do CDC, bem como nos arts. 112, 170, 171 e 182 do Código Civil, além do art. 42, parágrafo único, do CDC, para pleitear a repetição do indébito em dobro, diante da inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Assevera que os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente das Súmulas nº 297 e nº 479, requerendo a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, com caráter compensatório e pedagógico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a condenação por danos morais, a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus sucumbencial.

O
Banco Itaú Consignado S.A
.
, ora apelado, apresentou contrarrazões ao apelo (id. 29713928, págs. 1/14), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, sustentando que o
decisum
recorrido se encontra em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Suscita, em sede preliminar, a não concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que a parte apelante não comprovou, de forma idônea, a alegada hipossuficiência econômica. Sustenta que inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar insuficiência de recursos, nos termos exigidos pelos arts. 98, 99, §2º, e 100 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o indeferimento do benefício.

Defende, ainda, a ocorrência de inobservância ao princípio da dialeticidade, afirmando que as razões recursais apresentadas pela apelante não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na petição inicial. Sustenta que tal deficiência compromete a admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, invocando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação analógica da Súmula 283 do STF, pugnando, assim, pelo não conhecimento da apelação.

No mérito, argumenta sobre a regularidade e validade da contratação, asseverando que o negócio jurídico celebrado atende a todos os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil (CC), com agente capaz, objeto lícito e forma admitida em direito, em consonância com os arts. 107 e 111 do mesmo diploma legal. Aduz que a contratação foi realizada de maneira clara, transparente e em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo qualquer vício de consentimento.

No que se refere à alegação de analfabetismo da parte autora, o banco recorrido sustenta que tal condição não implica incapacidade civil, destacando que a contratação observou rigorosamente o procedimento previsto no art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo — realizada por filho da autora — e subscrição por duas testemunhas, sendo desnecessária a formalização por instrumento público. Invoca, para tanto, precedentes oriundos de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e menciona a afetação da matéria ao STJ no Tema 1116.

Menciona que a efetiva liberação dos valores na conta da autora foi devidamente comprovada, sendo ônus desta demonstrar eventual não recebimento, sob pena de impor à instituição financeira prova impossível ou excessivamente onerosa, caracterizando probatio diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico. Ressalta que a ausência de devolução dos valores e o longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação revelam ciência inequívoca da contratação e autorizam a aplicação dos institutos da
supressio
,
surrectio
e do
venire contra factum proprium
, à luz do art. 422 do Código Civil.

Quanto aos pedidos indenizatórios, o recorrido sustenta a inexistência de dano material, uma vez que os descontos decorreram de contrato válido, bem como a ausência de dano moral, afirmando que não houve prática de ato ilícito, mas mero exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Aduz que o caso não se enquadra nas hipóteses de dano moral presumido (
in re ipsa
) reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Subsidiariamente, impugna o valor pleiteado a título de dano moral, requerendo, na remota hipótese de condenação, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau, bem como a habilitação do patrono indicado para fins de intimação exclusiva.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminares arguidas, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Inicialmente, no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita, verifica-se que o banco apelado limitou-se a alegar genericamente que a parte autora não faria jus ao benefício, com base na simples alegação de que os autos demonstram que a parte possui rendimentos elevados quando ao comparado aos valores declarados pela parte autora.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, a recorrida limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da outra parte, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Argui a instituição financeira, como preliminar, a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal por parte da apelante/autora, sustentando que as razões da apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, implicando no não conhecimento do recurso.

A dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão hostilizada.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, embora repita argumentos tecidos na exordial, realiza efetiva impugnação à fundamentação realizada pelo Juízo
a quo
, notadamente no que se refere: à inobservância do princípio da informação ao consumidor, bem como à inutilização do cartão “contratado”, dentre outros pontos, razão pela qual não se constata a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Destarte, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO.

No mérito, dessarte, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se a verificar se o negócio jurídico firmado entre as partes padece de ilegalidade ou vício de consentimento, em razão da alegação da apelante de que pretendia contratar empréstimo consignado, mas teria sido vinculada, supostamente, a operação diversa, consistente em crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o que, segundo sustenta, ensejaria a nulidade contratual, bem como o dever de indenizar.

Contudo, a tese recursal não encontra respaldo na realidade fático-probatória delineada nos autos.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que a autora/consumidora alegou que reconhece a relação contratual, não sendo, contudo, lhe entregue o que buscara, qual seja, o empréstimo consignado tradicional. Desse modo, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o CDC consagra expressamente o direito do consumidor e o dever do fornecedor de serviços, em prestar o direito de informação adequada, a fim de evitar justamente situações danosas na relação consumerista. Senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Além do dever geral de informação, acima veiculado, a legislação consumerista ainda reserva uma seção especial para tratar do dever de informação no caso de concessão de créditos e financiamentos ao consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Com efeito, a própria narrativa inicial da autora parte da premissa de que buscava a obtenção de crédito mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, circunstância que se harmoniza, em essência, com a natureza do empréstimo consignado, modalidade de crédito amplamente regulada e admitida no ordenamento jurídico pátrio.

Todavia, diversamente do que ocorre em inúmeros julgados envolvendo contratos híbridos ou operações de cartão de crédito consignado não utilizadas,
o

caso concreto revela que o produto efetivamente entregue à consumidora foi o empréstimo consignado – aquilo que foi procurado pela autora, conforme se extrai da inicial –, nos termos do contrato juntado aos autos (ids. 29713894 e 29713895)
, com liberação direta dos valores em sua conta bancária, seguida de descontos regulares e mensais em seu benefício, conforme comprovantes de transferência (TED) e instrumentos contratuais validamente juntados aos autos.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do CPC/15, o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que fora constatado nos autos, isto é logrando êxito em provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da autora. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se verifica, portanto, dissociação entre a finalidade econômica do contrato pretendido e o negócio jurídico concretamente executado. Ao revés, há perfeita correspondência entre a intenção manifestada — obtenção de crédito consignado — e o resultado prático alcançado, qual seja, a disponibilização de numerário mediante obrigação de pagamento parcelado com desconto em folha.

Nesse sentido, nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Tais requisitos restaram plenamente atendidos no caso em exame.

Reconhecida a validade do negócio jurídico, os descontos efetuados no benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, o que afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão de repetição de indébito, simples ou em dobro.

No mesmo sentido, não se configura dano moral indenizável, assim, o mero inadimplemento contratual ou o simples descontentamento com os termos do pacto não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Desse modo, ausente ato ilícito, inexistente o nexo causal e não comprovado prejuízo extrapatrimonial concreto, não há falar em responsabilidade civil.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801073-11.2023.8.14.0128 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024)

Ementa
: direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito
consignado
(rmc). Contratação comprovada. Legalidade dos descontos. Inexistência de dano moral. Manutenção da decisão monocrática. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de cancelamento de cartão de crédito
consignado
(RMC) e de indenização por danos morais, em demanda movida contra o BANCO BMG S/A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da contratação do cartão de crédito
consignado
e a legalidade dos descontos efetuados; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da alegada fraude ou ausência de utilização do serviço contratado.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito
consignado
foi comprovada por extratos e documentos bancários apresentados, não havendo demonstração de fraude ou erro substancial na adesão ao contrato.

4. A utilização da reserva de margem consignável (RMC) encontra respaldo na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sendo lícita mediante solicitação formal do titular do benefício.

5. A alegação de desconhecimento das condições contratuais não se sustenta, considerando que cabia ao consumidor o dever de leitura e compreensão das cláusulas pactuadas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira ou vício de consentimento, não há configuração de dano moral, conforme consolidada jurisprudência do TJPA.

7. A decisão monocrática alinhou-se à jurisprudência prevalente e ao princípio do pacta sunt servanda, sendo correta a manutenção integral da sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito
consignado
(RMC) regularmente formalizada e comprovada é válida e não configura prática abusiva. 2. A ausência de vício de consentimento afasta o direito à indenização por danos morais, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível 0801385-72.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804127-21.2024.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Maria do Socorro Oliveira Matias
, na esteira do douto parecer ministerial, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que majoro para 11% (onze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC/15,
estando a sua exigibilidade suspensa, consoante ao art. 98, §3º, do CPC/15.

Ressalte-se, por fim, para fins de prequestionamento, que a controvérsia foi solucionada com fundamento expresso nos arts. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais não foram violados no caso concreto, uma vez que restou demonstrada a regularidade da contratação, a adequada prestação das informações essenciais e a inexistência de defeito na prestação do serviço. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pressupõe a comprovação de falha do serviço e nexo causal com o dano alegado, requisitos ausentes na espécie, assim como não se evidenciou afronta ao direito à informação do art. 6º do CDC. Foram igualmente considerados e aplicados os arts. 104, 107, 188, I, 421 e 422 do Código Civil, bem como os arts. 373, I, e 487, I, do CPC, reputando-se prequestionados todos esses dispositivos, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/03/2026